Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-73.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal comprovado - relatórios internos que indicam ocorrência na data dos fatos narrados na peça inaugural - art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST - ação julgada procedente - recurso

Ementa:
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal comprovado - relatórios internos que indicam ocorrência na data dos fatos narrados na peça inaugural - art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.